Tribunal: TJDFT
Processo: 0755139-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA ELEVADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS VOLUNTARIAMENTE CONTRAÍDOS. DESCONTOS NÃO COMPULSÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressupostos legais e de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e se é cabível a anulação da sentença para prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural gera presunção relativa, passível de afastamento quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira, nos termos do CPC, arts. 98 e 99.
4. A gratuidade de justiça destina-se a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, não abrangendo quem assume voluntariamente despesas que excedem sua capacidade econômica.
5. Para aferição da renda líquida, consideram-se apenas os descontos compulsórios, sendo indevido o abatimento de parcelas decorrentes de empréstimos consignados livremente contraídos e de pagamentos voluntários.
6. Demonstrada a percepção de proventos elevados, superiores à média nacional, e ausente prova de gastos extraordinários capazes de comprometer a subsistência, afasta-se a condição de hipossuficiência. 7. Alegações de despesas com saúde não se comprovam quando os documentos indicam cobertura por plano de saúde, com mera coparticipação, e quando despesas com cuidadores são suportadas por terceiros.
8. É inviável o manejo de nova ação como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida em acórdão transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e ao art. 5o, inc. XXXVI, da CF/1988. 9. Ausente interesse processual, mantém-se o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. CF/1988, art. 5o, incs. XXXVI e LXXIV. Lei 1.060/1950, art. 5o.